Tribunal: TJES
Processo: 5007323-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007323-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: GERCIMA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007323-51.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA.

RECORRIDO
: GERCIMA FERREIRA DOS SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS (CINAAP). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória, na qual a autora, pensionista, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor de uma associação (CINAAP), com a qual afirma jamais ter conscientemente se filiado, tendo a suposta adesão ocorrido por meio de um contato telefônico confuso e evasivo.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do vínculo, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A decisão fundamentou-se na violação do dever de informação e na invalidade da contratação por via telefônica, vedada por Instrução Normativa do INSS.

3. Recurso inominado interposto pela associação ré, na qual sustenta a validade da filiação com base na gravação telefônica e pugna pelo afastamento das condenações, alegando ausência de dano moral.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A contratação por meio de ligação telefônica para fins de desconto de mensalidade associativa em benefício do INSS é modalidade expressamente vedada pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 162/2024, o que, por si só, macula o negócio jurídico de nulidade. Ademais, como bem analisado pelo juízo de origem, a gravação apresentada pela própria ré demonstra a violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), com a indução a erro de consumidora hipervulnerável, configurando vício de consentimento. A realização de descontos mensais em benefício de natureza alimentar, com base em contrato nulo, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional. A restituição em dobro é devida, pois a conduta da ré é contrária à boa-fé objetiva.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)